Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo de cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, ensejando a interposição do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, é medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A mera constituição de nova empresa por sócio da executada, com objeto social parcialmente semelhante e atuação na mesma localidade, não configura, por si só, desvio de finalidade.
5. Não foram apresentadas provas concretas de unidade patrimonial, continuidade das atividades sem solução de continuidade ou manobra fraudulenta para frustrar credores.
6. A decisão agravada destacou que os objetos sociais são distintos e inexistem indícios documentais de sucessão irregular ou grupo econômico.
7. O ônus probatório da parte requerente não foi cumprido de forma satisfatória, sendo insuficientes as alegações baseadas em interpretações subjetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
V. TESES DE JULGAMENTO
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova cabal de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A mera coincidência de sócios e semelhança parcial do objeto social entre empresas não configura, isoladamente, fundamento para desconsideração da personalidade jurídica.
3. O ônus de comprovação dos requisitos da desconsideração incumbe à parte requerente, não se presumindo tais elementos com base em conjecturas.